Tribunal: TJMT
Processo: 1006883-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006883-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 545.978.201-59 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1006883-25.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Jane Aparecida de Arruda.

Apelados
: Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE
– ASSINATURA FRAUDULENTA - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1006883-25.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Jane Aparecida de Arruda.

Apelados
: Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jane Aparecida de Arruda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e dano moral, ajuizada em face da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e do Banco Bradesco S.A, na sentença integrativa,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada.

No mérito, alega que
as assinaturas da procuração e documento pessoal possuem clara diferença com as assinaturas contidas nos documentos anexados pelos apelados, tanto que houve a impugnação integral dos documentos em réplica e produção de provas.

Segue sustentando
que desconhece a origem do débito, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

Contrarrazões apresentadas no id.
167094006

e
167094007
, pugnando pela manutenção da sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1006883-25.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Jane Aparecida de Arruda.

Apelados
: Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jane Aparecida de Arruda ajuizou
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e dano moral,
em desfavor da Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e do Banco Bradesco S.A, alegando, em síntese, que é correntista do banco requerido sendo a sua conta n°. 201327-4, da agência no 5426, utilizada para recebimento de seu benefício previdenciário.

Em 04/01/2021, constatou que foram realizados dois descontos de sua conta corrente, nos valores de R$ 28,89 (vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), referente à “pagto cobranças 0000310 Zurich Seguros”.

Sustentou que desconhece e não contratou qualquer serviço da primeira requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A, ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente, motivo pelo qual entende ser indevida a cobrança.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinada à imediata suspensão dos descontos indevidos efetuados na sua conta bancária, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pelo cancelamento do contrato que originou o desconto, bem como pela restituição em dobro do valor debitado, além da condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o devido trâmite processual, em sede de sentença integrativa, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 167094002).

Inconformada,
a apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada.

No mérito, alega que
as assinaturas da procuração e documento pessoal possuem clara diferença com as assinaturas contidas nos documentos anexados pelos apelados, tanto que houve a impugnação integral dos documentos em réplica e produção de provas.

Segue sustentando
que desconhece a origem do débito, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, a apelante apresentou impugnação reputando falsa a assinatura constante no instrumento e pugnou pela realização de perícia grafotécnica

(id. 167093990 - Pág. 7 e id. 167093992).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, que foi modificada pela decisão integrativa, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Desta forma, em razão da ausência de análise do referido documento, certamente porque foi juntado no mesmo ID com a contestação, diferente da forma habitual de juntada individualizada para melhor manuseio dos autos eletrônicos
, acolho os embargos de declaração para reformar parcialmente a sentença de ID 101944288, passando a vigorar da seguinte forma com relação nos seguintes tópicos:
mérito, restituição do valor descontado, danos morais e do dispositivo da sentença:

Do mérito:

Afirma a requerente que desconhece, bem como não contratou qualquer serviço das requeridas relacionado a seguro ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente, motivo porque requer que seja cancelado o contrato que deu origem ao desconto, a devolução em dobro do valor descontado indevidamente e a condenação dos requeridos ao pagamento de uma indenização pelos danos morais ocasionados. Em razão de o caso discutido nestes autos envolver relação de consumo, conforme já analisado no ID 55241478, incumbe à parte requerida demonstrar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da parte autora. Sob esta ótica, diante da documentação encartada aos autos pela parte requerida no ID 59566230, p 17-19, verifica-se que ela desincumbiu o ônus de demonstrar o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Isso porque a requerida juntou propostas de adesão do seguro de vida firmado do entre as partes, devidamente assinado pela autora, e neste contrato há previsão de cobrança de tarifa mensal como contraprestação pelo serviço de seguro oferecido, conforme item “4” intitulado “Dados da Contribuição” que prevê o desconto mensal no valor de R$ 28,89. Diante disso, comprovada a contratação do seguro, bem como demonstrada a previsão contratual de cobrança de valor pela contraprestação dos serviços ofertados, a improcedência dos pedidos declaratório e indenizatório constitui medida que se impõe. Ademais, na impugnação à contestação (ID 83676743), a autora impugna a assinatura lançada no contrato de seguro, contudo, a assinatura oposta no Registro Geral da autora de ID 50096251 apresenta semelhança, o qual inclusive foi anexado junto com o contrato por ocasião da sua assinatura.

Assim, não há como declarar inexistente o débito na medida em que foi demonstrado que a autora aderiu ao contrato de seguro, não havendo em que se falar que os descontos realizados na conta corrente da autora são indevidos os descontos que se decorrem do contrato que foi devidamente formalizado entre as partes. Portanto, fica prejudicada a análise dos demais pedidos (repetição de indébito e indenização por danos morais), cujo exame decorreria necessariamente se realmente a autora não tivesse contratado, o que não ficou comprovado.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 2o, art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça..”
(id. 167094002 - Pág. 2/3)
.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante reputando tratar de falsificação, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, pois só assim possibilitará o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023